Tribunal: STF
Processo: ARE 1364185
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Não se admite interposição de agravo interno em face de acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de quaisquer de suas Turmas.



    2. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de baixa imediata dos autos, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.